Tribunal: STF
Processo: ARE 834690
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-10
Data de publicação: 2015-11-10

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público estadual. Auditores fiscais. Teto remuneratório estadual. Estorno. Ausência de repercussão geral. Alegada repristinação de norma da Constituição Estadual em razão da sucessão das Emendas à Constituição Federal nºs 41/03 e 47/05. Ofensa reflexa. Súmula nº 280/STF. Precedentes.



    1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 576.336/RO-RG, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à possibilidade de estorno na remuneração de auditores fiscais estaduais em razão da modificação dos subtetos remuneratórios no âmbito do Estado, alterados em consequência das emendas nºs 41/03 e 47/05 à Constituição Federal, uma vez que a discussão da matéria não transcenderia o interesse das partes em litígio. 



    2. Não se abre a via do recurso extraordinário para o exame da legislação local. Incidência da orientação da Sumula nº 280 da Corte.



    3. Agravo regimental não provido.